Tribunal: TJDFT
Processo: 0704907-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de conflito de competência suscitado pelo i. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas em face da decisão do e. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que para lá remeteu os autos, inicialmente recebidos por distribuição, de obrigação de fazer autuada como processo 0739587-81.2021.8.07.0001, requerida por Fábio Ribeiro de Cerqueira em desfavor de Banco Pan S.A., sob o argumento de que a parte autora informou que por equívoco os autos foram distribuídos para a Circunscrição Judiciária de Brasília. O juízo suscitado, a 14a Vara Cível de Brasília, ao analisar a petição inicial, considerou que as partes não estão sediadas no foro da Circunscrição Judiciária de Brasília e, por essa razão, não é possível escolhê-lo aleatoriamente, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural. Salientou que no contrato entabulado pelas partes litigantes foi eleito o foro do local de emissão da Cédula de Crédito Bancário – CCB (GAMA/DF). Assim, determinou ao autor que fundamentasse a propositura da ação naquela circunscrição. O autor veio aos autos e asseverou que a distribuição ocorreu por equívoco e requereu a redistribuição dos autos para a Região Administrativa XV, qual seja, Recanto das Emas. Os autos foram então redistribuídos. O juízo suscitante, Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, entendeu que o juiz suscitado, 14a Vara Cível de Brasília, não seguiu o rito ordenado pela legislação processual civil, que seria: determinar a citação, esperar a parte requerida alegar a incompetência, dando ciência e oportunidade para o autor também se manifestar e, somente após, se fosse o caso, declinar sua competência para o juízo suscitante. Aduz que o juízo suscitado não declinou sua competência, somente remeteu os autos para o Recanto das Emas, sem apresentar qualquer justificativa. Frisou ainda que, mesmo que o juiz suscitado houvesse declinado sua competência, ainda seria declínio de ofício, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Segundo o suscitante, o ilustre magistrado justificou o declínio de ofício de competência relativa, apontando que se tratou de um equívoco no momento de distribuição da ação. Ocorre que a correta formação do processo eletrônico constitui responsabilidade do advogado ou procurador, consoante o art. 14 do Provimento 12 de 17/8/2017. Não bastasse isso, o Código de Processo Civil estabelece, por meio do art. 43, que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, não trazendo ressalva alguma quanto ao endereçamento diverso do local de distribuição. Acentua não ser possível a declinação de ofício, nos termos da orientação do enunciado 33 da Súmula do c. STJ, no entanto foi isso que aconteceu, quando o juízo suscitado provocou a manifestação da parte autora para justificar a propositura da demanda naquela circunscrição judiciária. É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC[1] e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça[2], designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT[3]. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT[4]. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 23 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [2] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: (...) II - determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designar um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. [3] Art. 207. Distribuído o conflito de competência, caberá ao relator: I - determinar a oitiva dos juízes em conflito ou, se um deles for suscitante, apenas do suscitado; (...) [4] Art. 208. Decorrido o prazo assinado pelo relator, será ouvido o Ministério Público, no prazo de 5 (cinco) dias, ainda que as informações não tenham sido prestadas; em seguida, o conflito irá a julgamento.